Tribunal: TJMT
Processo: 1004945-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos de n. 1005995-95.2017.811.0002, manejada por KAUANI MORAES PENHA, representada por sua genitora ELEN CARLA DE MORAES, em face de LUCIO NEY ROSA DA PENHA, converteu o regime fechado de cumprimento da prisão civil por dívida alimentar para o regime domiciliar, em razão da crise sanitária que assola o país.
Para tanto, o agravante aduz que decisão objurgada eliminou a finalidade e utilidade do instituto da prisão civil, em evidente prejuízo à parte credora, que não poderá se valer de novo pedido de prisão após o fim do período pandêmico em razão da mesma dívida ora em discussão.
Pondera que a concessão da prisão domiciliar não é a melhor medida a se adotar, pois implica em providência que o agravado deve cumprir, assim como todos nós, visando evitar a propagação da COVID-19, contando em favor dele e em prejuízo à alimentada o decurso do prazo da prisão, o que não se pode admitir.
Afirma que o cumprimento da prisão deve ser suspenso e retomado após o período da pandemia, resguardando-se, dessa forma, tanto a saúde o alimentante quanto o direito da alimentada de se valer da medida coercitiva da prisão.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, não obstante a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no sentido de substituir a prisão civil em regime fechado pela domiciliar, a fim de minimizar os riscos epidemiológicos, a conversão operada pelo juízo de base, além de causar um sentimento de impunidade, anula a eficácia do caráter coercitivo da medida, em evidente prejuízo à parte exequente/alimentada.
Aliás, o próprio STJ tem entendido, em casos como o que ora se apresenta, que a medida mais adequada é a suspensão do cumprimento da prisão.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SEGREGAÇÃO ATÉ O MÁXIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTADO DE PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ já proclamou que, decretada inicialmente a segregação do devedor de alimentos pelo prazo mínimo, dependendo da sua postura, ou seja, demonstrada a recalcitrância e a desídia no cumprimento da obrigação alimentar, não há impedimento para posterior prorrogação do prazo de prisão civil até o limite máximo de 90 (noventa) dias. Precedentes. 3. Não obstante a inexistência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, considerando o atual cenário da pandemia que assola o país provocada pelo coronavírus (Covid-19), que ainda não se estabilizou, nas hipóteses em que se examina a legalidade da prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, em respeito a dignidade da pessoa humana, devido ao significativo agravamento do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, esta Terceira Turma considerou mais prudente determinar a suspensão do cumprimento das prisões civis durante tal período. Precedentes recentíssimos. 4. Ordem concedida, de ofício”. (HC 586.925/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020) (g.n.)
Aliado à plausibilidade do direito invocado, observa-se também, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o decurso do prazo da prisão fará com que a credora perca o direito de se servir da medida coercitiva da prisão, já que não poderá formular novo pedido de prisão em razão da mesma dívida ora em discussão após o fim da pandemia.
Portanto, convém suspender os efeitos da decisão de base, a fim de que o cumprimento da prisão do devedor de alimento seja suspenso.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, determinando a suspensão do cumprimento da prisão do devedor de alimentos, ora agravado, até o fim da pandemia.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.